Tribunal: STF
Processo: HC 183752
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 570.118, in verbis: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância, bem como a senha de acesso aos autos, se necessário, preferencialmente, por malote digital.
    Cumpridas as diligências acima referenciadas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Após, retornem conclusos”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aponta que “a ínfima suposta participação do paciente se resume em dois vôos, cujas materialidades, em desfavor dele, não se confirmaram”.
    Alega que o paciente é “um simples piloto de aeronave, primário, ótimos antecedentes, chefe de família e com residência fixa. Por todos esses motivos, entende a defesa, desde já, a desnecessidade da sua prisão cautelar”.
    Afirma que “não estão presentes, no caso em apreço, os requisitos ensejadores da prisão preventiva. A garantia da ordem pública, no caso em espeque, resta preservada, tendo em vista que o paciente não é pessoa voltada à criminalidade. Ademais, outros fundamentos tais como comoção social e gravidade abstrata do delito, não se prestam como fundamento idôneo para a decretação ou manutenção do cárcere”.
    Advoga que “a liberdade do paciente não influirá nos elementos probatórios já coligidos durante a instrução processual, que ainda não se encerrou, portanto, vale dizer, a instrução criminal está preservada eis que colhida a prova”.
    Entende, também, que “o argumento de que a liberdade do paciente implicará em prejuízo à aplicação da lei penal não se lastreia em bases empíricas, tratando-se de mera conjectura sem base no conjunto amealhado nos autos”.
    Assevera que “o paciente comprovou estar vinculado ao distrito da culpa através de residência fixa e raízes familiares na região, além de provar, documentalmente, seu vínculo familiar o que nos leva a concluir que, uma vez condenado (o que admitimos pelo debate) o paciente não empreenderá fuga ou tentará dificultar a execução de eventual sentença condenatória”.
    Prossegue argumentando que “no caso presente, a ausência de manifestação é sinônimo de falta de fundamentação e, portanto, absolutamente conflitante com o comando contido no artigo 93, IX, da Constituição Federal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, o impetrante requer a Vossa Excelência:
    - a concessão liminar da ordem, superando-se a SÚMULA 691, já que o periculum in mora substancia-se no fato de que o Paciente está preso, mesmo lhe sendo assegurado o direito de permanecer e responder ao processo em liberdade, e o fumus boni iuris resta evidenciado uma vez que o direito do Paciente à liberdade encontra-se amparado no princípio constitucional de presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), na impossibilidade de antecipação da execução da pena e seus efeitos, no direito ordinário de livrar-se solto e aguardar em liberdade provisória o deslinde da persecução penal (CPP, art. 316 e ss.), na ausência, no presente caso, dos requisitos da custódia cautelar consistente na falta de comprovação da existência do pretenso crime(CPP, art. 312) e, ainda, na absoluta ausência de fundamentação do decreto prisional, ensejador de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX), determinando-se a urgente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.
    - após, prestadas as informações pela digna Autoridade Coatora e Parecer do Ministério Público Federal, conceder a ordem para deferir ao Paciente A REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a inocorrência das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como pela falta de fundamentação evidenciada na decisão que indeferiu o benefício ao Paciente, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, confirmando-se a liminar se deferida, com determinação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão, como forma da mais lídima JUSTIÇA”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente